Tribunal: TJDFT
Processo: 0736584-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO DE PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública de eventuais diferenças não pagas, segundo as disposições contratuais, não se inicia durante o processo administrativo que reconhece o valor devido e determina o pagamento, nos termos dos arts. 1o e 4o do Decreto 20.910/1932.
2. Durante o processo administrativo para reconhecimento do crédito pelo DF, há por parte do credor a crença de que valor será recebido administrativamente, conforme as disposições contratuais e legais, portanto, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança de valores não pagos é a data do suposto pagamento a menor realizado pelo DF.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.